Tribunal: STF
Processo: AP 2020
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 155).



    Em 14/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO (eDoc.156).



    Em 31/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC encaminhou petição da defesa, em que esta solicita autorização a este Juízo para que a apenada possa se ausentar da comarca para realizar suas atividades laborais.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.165).



    Em 14/8/2025, a defesa de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO complementou as informações solicitadas por este Juízo, tendo salientado que a“Apenada se viu compelida a exercer sua profissão sem subordinação a um empregador, ficando limitada às obrigações contratuais decorrentes da prestação de serviços, uma vez que a condenação que lhe pesa tem dificultado sobremaneira a retomada de seu mister pelo liame laboral vinculado à CLT, obrigando a atuar de forma autônoma como tecnóloga, prestando assessoria e consultoria em prevenção a condutas que possam macular o meio ambiente” (eDoc.172). 



    É o relatório. Decido.



    A executada comprovou que realizava a função de Técnico de Amostragem na empresa ACQUAPLANT QUIMICA DO BRASIL LTDA, tendo informado, ainda, que possui o título de Tecnóloga em Gestão Ambiental, fornecido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi (eDoc.165, fls.8-10).  



    A apenada solicita, ainda, autorização para exercer a função de Tecnóloga em Gestão Ambiental, salientando que esta atividade exige o deslocamento da requente entre os municípios de Garuva, São Francisco do Sul, Itapoá, Campo Alegre, Schroeder, São Bento do Sul, Balneário Barra do Sul e Corupá, conforme documentação juntada (eDocs.165 e 172). 



    Dessa forma, considerando que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, em se tratando de providência relativa à proteção da dignidade humana da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO que DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO possa se ausentar da comarca para poder realizar suas atividades laborais nos municípios próximos à cidade de Joinville: Garuva, São Francisco do Sul, Itapoá, Campo Alegre, Schroeder, São Bento do Sul, Balneário Barra do Sul e Corupá, no estado de Santa Catarina.



    Ressalte-se que a presente decisão não dispensa a requerente do cumprimento regulas da pena restritiva de direitos.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para conhecimento e acompanhamento. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente